Tribunal: TJPA
Processo: 0021899-58.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO ? ART. 21 DA LCP - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? INOCORRÊNCIA EM FACE DAS EVIDENCIAS APONTAREM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO EVENTO REPROVÁVEL ? DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 20 DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO, SUSPENSA CONDICIONALMENTE PELO PERIODO DE 01 ANO MEDIANTE ALGUMAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO DECISUM VERGASTADO ? DECISÃO UNÂNIME.I - No caso, não pairam dúvidas quanto à culpabilidade do acusado, eis que os elementos de prova carreados aos autos convergem todos no sentido de corroborarem a acusação feita na denúncia, estando cabalmente comprovadas autoria e materialidade da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP (vias de fato), daí a impossibilidade de se falar em decreto absolutório;II - Assim, havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao apelante a autoria da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP (vias de fato), a manutenção da condenação é medida que se impõe.III - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de 20 DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO, SUSPENSA CONDICIONALMENTE PELO PERIODO DE 01 ANO MEDIANTE ALGUMAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO DECISUM VERGASTADO IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL N°0021899-58.2017.814.0401.
APELANTE: WILKSON DOS SANTOS MAGALHAES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL -- CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - ART. 21 DA LCP -
RECURSO DA DEFESA
-- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA EM FACE DAS EVIDENCIAS APONTAREM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO EVENTO REPROVÁVEL -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE
20
DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO, SUSPENSA CONDICIONALMENTE PELO PERIODO DE 01 ANO MEDIANTE ALGUMAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO
DECISUM
VERGASTADO - DECISÃO UNÂNIME.
I - No caso,

não pairam dúvidas quanto à culpabilidade do acusado, eis que os elementos de prova carreados aos autos convergem todos no sentido de corroborarem a acusação feita na denúncia, estando cabalmente comprovadas autoria e materialidade da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP (vias de fato), daí a impossibilidade de se falar em decreto absolutório;
II - Assim, havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao apelante a autoria da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP (vias de fato), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
III - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de
20
DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO, SUSPENSA CONDICIONALMENTE PELO PERIODO DE 01 ANO MEDIANTE ALGUMAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO
DECISUM
VERGASTADO

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.

Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

WILKSON DOS SANTOS MAGALHÃES,
irresignado com a r. sentença que o CONDENOU a pena de
20
DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO, SUSPENSA CONDICIONALMENTE PELO PERIODO DE 01 ANO, E SUBSTITUIDA MEDIANTE ALGUMAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO
DECISUM
VERGASTADO, como
incurso nas sanções punitivas do artigo 21 das Leis de Contravenções Penais. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pela 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e familiar e da Mulher da Capital/PA.

Em suas razões, o apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito absolutório, não trazendo segurança para manter uma condenação, devendo, desta forma, ser absolvido por insuficiência de provas.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau. Nesta superior instância o
custo legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

À revisão.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a Denúncia que, no dia do fato, por volta das 20h30, a ofendida estava em sua residência quando o denunciado a adentrou e proferiu as seguintes textuais ME EXPULSA AGORA DAQUI. Em seguida, desferiu um golpe conhecido como gravata no pescoço da vítima, deixando-a sem ar. Logo após isso, o réu saiu correndo para a casa da genitora dele. Recebida a denúncia (fl. 04), o réu, devidamente citado (fl. 11-v), apresentou resposta à acusação, através da Defensoria Pública (fls. 12/13).

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvida apenas a vítima. O feito teve prosseguimento nos termos do art. 367 do CPP, em razão da ausência injustificada do acusado à audiência ocorrida em 21/08/2019.

Após ser regularmente processado, o réu WILKSON DOS SANTOS,
foi
condenado a pena de

20 DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO, SENDO SUSSPENSA CONDICIONALMENTE PELO PERIODO DE 01 ANO, E SUBSTITUIDA MEDIANTE ALGUMAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO DECISUM VERGASTADO, pela infração das regras do art. 21 da LCP.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

RECURSO DA DEFESA

Em suas razões, o apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito absolutório, não trazendo segurança para manter uma condenação, devendo, desta forma, ser absolvido por insuficiência de provas.

A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados, como a mulher. A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos, uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante agiu deliberadamente, infringindo as regras do art. 21 da LCP, vejamos:
Art. 21.
Praticar vias de fato contra alguém: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Parágrafo único.
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos. (Incluído pela Lei n° 10.741, de 2003)

A vítima MARIA CRISTIANE, asseverou na fase administrativa:
Que, no dia do fato, estava em sua residência quando o acusado entrou e proferiu as seguintes, textuais: "ME EXPULSA AGORA DAQUI", e, em ato continuo, desferiu um golpe conhecido por "gravatada" em seu pescoço, deixando a vítima sem ar e logo após o ocorrido, saiu correndo em direção a casa de sua mãe, segundo depoimento prestado na Delegacia de Polícia (fls. 11 do IPL).

O acusado, por oportuno, ao ser indagada acerca do fato se manteve calado. Na fase processual a ofendida ratificou que os fatos teriam ocorrido como narrado na denúncia, ou seja, que no dia do fato, o casal já estava separado, mas o acusado não aceitava, foi então que ele entrou pelo chagão e tentou enforcá-la, mas ela gritou e o réu saiu correndo, ressaltando que o acusado não estava embriagado.

A testemunha ALEXSANDRO PEREIRA COSTA, afirmou perante a autoridade policial:
Que, é filho de MARIA CRISTIANE, Que informa ser WILKSON um homem agressivo e ignorante e após se viciar em drogas ilícitas a agressividade aumentou; Que presenciou por várias vezes WILKSON agredir MARIA CRISTIANE com tapas e socos, além de ameaça-la com facas, de morte, de agressão; Que então sua mãe decidiu se separar de WILKSON mas ele não aceita a separação; Que ele não quer que ela saia
;
tendo no dia 29.08.2017 dito que se ela saísse, ele iria matá-la; Que no dia de hoje (30.08.2017), o informante havia saído para a casa de uma colega as proximidades de sua casa, quando foi chamado por uma prima de 11 anos para socorrer MARIA CRISTINA pois WILKSON estava agredindo , Que, o informante se dirigiu até sua residência imediatamente e antes de entrar, viu WILKSON dobrando para a casa da mãe dele; Que entro e soube que WILKSON havia agredido MARIA CRISTIANE com um golpe conhecido por "gravata" e só não continuou com as agressões por ter atendido os gritos da irmã de sua mãe de apenas 03 anos; Que então ligaram para policiais militares e informaram o ocorrido;(...)"

Desse modo, não pairam dúvidas quanto à culpabilidade do acusado, eis que os elementos de prova carreados aos autos convergem todos no sentido de corroborarem a acusação feita na denúncia, estando cabalmente comprovadas autoria e materialidade da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP (vias de fato), daí a impossibilidade de se falar em decreto absolutório.

Neste diapasão, cumpre salientar que grande parte dos crimes desta natureza são cometidos no âmbito das relações intimas entre as partes, de forma que, uma testemunha presencial dos fatos praticados é hipótese rara de ser encontrada, o que leva ao juízo prolator da sentença prestigiar as outras provas coligidas dos autos, quais sejam, o Laudo de Exame de Lesões Corporais, e o depoimento prestado pela vítima.

A jurisprudência converge neste sentido, conforme transcrição que segue abaixo:
"APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9º, DA MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. A versão exculpatória apresentada em juízo - réu negou a prática da agressão - restou divorciada do acervo probatório. De outro lado, a palavra da vítima, garantindo que o réu a agrediu com golpes de guarda-chuva na cabeça, veio corroborada pelo auto de exame de corpo de delito, informando que as lesões foram causadas por instrumento contundente, compatível com golpes de guarda-chuva, como afirmou a vítima e, também, foi admitido pelo réu na fase inquisitorial. (...). Todavia, ainda que assim não fosse, nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância, como reconhecido por vasta jurisprudência desta Corte. (...)". (Apelação Crime Nº 70042679324, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osnilda Pisa, Julgado em 27/07/2011)

Diante dos argumentos esposados, observou-se que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma objetiva a plausibilidade de sua tese absolutória. A acusação, por seu turno, trouxe elementos de convicção seguros, capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado no ambiente doméstico. Assim, atento ao melhor direito, verificou-se a carência de motivos que justifique a modificação do
decisum
que se mantem irretocável.

Destarte os argumentos defensivos, são vazios de objetividade, em face do
decisum
objurgado ter enfrentado de forma coesa e devidamente fundamentada a dosimetria implementada, aferindo o apenamento de maneira razoável e proporcional ao gravame, não havendo motivos para quaisquer reparos ou emendas nesse ponto.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum.
Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
WILKSON DOS SANTOS MAGALHÃES, condenado a
pena de
20
DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO, SUSPENSA CONDICIONALMENTE PELO PERIODO DE 01 ANO, E SUBSTITUIDA MEDIANTE ALGUMAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO
DECISUM
VERGASTADO,
não havendo qualquer reparo a se fazer na sentença prolatada pelo MM Juizo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e familiar da Capital/PA.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
E como voto
Belém, 13 de julho de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator